Tribunal: TJMT
Processo: 0014596-55.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014596-55.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO PAIVA DE SOUZA E SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), HELIO JUNIOR NEVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GEIVERSON TOMÉ SOARES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), CIRCRENE ABELARDO LUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA FALTA DE CIÊNCIA DA FINALIDADE DA ARMA EMPRESTADA E NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MOTIVADAS DE FORMA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fundamentadas de forma idônea, com esteio nas particularidades do caso concreto, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eduardo Paiva de Souza e Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 409900), que, em Plenário do Júri, e após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo fútil e surpresa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Id. 65039973.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o resultado do julgamento é contrário às provas dos autos, uma vez que não tinha conhecimento de que a arma emprestada para os adolescentes seria utilizada para ceifar a vida da vítima, e que as qualificadoras reconhecidas pelos jurados são insubsistentes, pois não encontram respaldo nas provas dos autos, motivo pelo qual o veredito deve ser anulado.

No mais, sustenta que as circunstâncias judiciais foram negativadas com fundamentos inidôneos, cuja exasperação deve ser afastada – Id. 65039974.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento – Id. 65039980.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para excluir as negativações das circunstâncias da culpabilidade e da conduta social do agente em razão da fundamentação inidônea, mantendo-se no mais inalterada – Id. 70702480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 27.3.2015, por volta das 00h03min, na rua Nilton Rabelo de Castro, próximo ao posto de saúde, em frente à casa n. 552, bairro Pedra 90, nesta Capital,
Eduardo Paiva de Souza e Silva
, vulgo
“Dedão”, “Gordinho”
e
“Dedo torto”,
além de corromper os menores Hélio Júnior Neves Pereira e Geiverson Tomé Soares Rodrigues à prática de crime, emprestou a arma de fogo de uso permitido para que ceifassem a vida de Circrene Albelardo Luz.

Apurou-se que os referidos adolescentes dirigiram-se até a residência do denunciado, questionando se ele possuía alguma arma de fogo, pois queriam “
pegar
” Circrene, tendo em vista que a vítima estava “
dedurando
” os usuários de substância entorpecente aos Policiais Militares.

Depois de ouvir a motivação do delito, Eduardo emprestou um revólver calibre 38 para que os adolescentes consumassem o seu intento criminoso.

Ato contínuo, os menores, na posse da arma de fogo, visualizaram a vítima andando em uma rua e, aproveitando-se que Circrene caminhava de costas para eles, efetuaram cinco disparos de arma de fogo, causando a morte da ofendida.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi submetido a julgamento perante o Plenário do Júri, ocasião em que foi condenado pela prática dos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porém absolvido da acusação de corrupção de menores.

Nesta instância recursal, o apelante pretende, em suma, ser submetido a novo julgamento ou ter a pena revista.

A irresignação não prospera
.

Inicialmente, convém ressaltar que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5o, inciso XXXVIII, da Carta Magna, de forma que o Juiz-Presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

No entanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação das decisões do Júri em hipóteses expressamente estabelecidas no artigo 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito (alínea ‘d’).

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao caderno processual.

Saliente-se que a aceitação de uma das teses expostas está dentro do livre convencimento dos jurados, ou seja, se for acolhido pelo Júri ao menos um argumento dos que lhe foram propostos, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio da íntima convicção dos jurados.

Desse modo, para desconstituir uma decisão do Tribunal Popular do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em nenhuma prova existente no feito, o que não se trata da presente hipótese.

Em plenário, verifico que foram apresentadas as versões da acusação e da defesa, oportunidade em que os jurados reconheceram a autoria por parte do apelante, que optou por permanecer em silêncio – vide relatório de mídias, Id.65039976.

Por outro lado, compareceu na sessão de julgamento a testemunha
Carlos Alberto Batista de Medeiros
, investigador de polícia, que afirmou ter ouvido do menor Hélio, na delegacia, que Eduardo sabia que estava emprestando a arma de fogo para que ele pudesse matar uma pessoa – vide relatório de mídias, Id.65039976.

O adolescente
Hélio Júnior Neves Pereira
, por sua vez, declarou o seguinte:

“... Ela roubou meu celular, a vulgo “Caixinhos”, por isso eu fui lá e peguei ela, próximo ao colégio;
dei uns tiros nela com um 38 do menino lá do bairro; “Dedão” é o apelido dele, o Eduardo
;
eu conversei com ele, perguntei se ele emprestava a arma para mim porque a mulher tinha roubado meu celular e eu ia matar ela
; depois, eu a segui, peguei ela de surpresa; um guri me carregou até lá de bicicleta, o Geiverson, mas só eu estava armado; dei seis tiros nela; soube que Eduardo andava armado por meio de Geiverson, por isso fui até a ele pedir a arma emprestada;
eu conversei com Eduardo e ele sabia que a arma era para matar “Caixinhos”
...”
– vide relatório de mídias, Id.65039976.

Referidas declarações enfraquecem a tese defensiva de que o apelante Eduardo Paiva de Souza e Silva não tinha conhecimento sobre a finalidade da arma de fogo emprestada, bem como a afirmação isolada do adolescente Geiverson Tomé Soares Rodrigues, no sentido de que ele quem havia emprestado a arma para Hélio.

Logo, dessume-se que as alegações depreendidas do presente recurso foram devidamente expostas durante a sessão de julgamento e, após a apreciação dos diferentes argumentos e das provas produzidas, o Conselho de Sentença concluiu que o apelante deve ser condenado nos moldes do art. 121, § 2o, inciso II e IV, do CP, acolhendo assim a tese suscitada pelo
parquet
.

Ademais, verifica-se que o crime ocorreu tão somente por vingança, em razão da conduta da vítima em delatar criminosos à polícia, o que foi corroborado pela prova testemunhal.

Outrossim, segundo o próprio adolescente Hélio declarou no plenário do júri, a vítima foi colhida de surpresa, quando caminhava em via pública, sem chance de se defender.

Portanto, não há falar em cassação da sentença e, via de consequência, submissão do apelante a novo julgamento, haja vista que a decisão proferida pelo Júri popular se amolda perfeitamente a uma das versões apresentadas, de modo que é imperiosa a manutenção da condenação, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos veredictos.

Em passo seguinte, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que foram usadas motivações inidôneas para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito.

Extrai-se da sentença que, na primeira fase da dosimetria, foram consideradas como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e conduta social,
ipsis litteris
:

“...
A culpabilidade do réu é acentuada
, na medida em que o crime foi praticado em concurso de agentes, o que denota maior gravidade da conduta, já que extrapola a descrição da figura típica...

O réu registra antecedente criminal
. Possui duas condenações definitivas pela prática de crimes anteriores ao apurado neste feito: a primeira, por tráfico de substância entorpecente, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e a segunda, por outro homicídio qualificado, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, ou seja, por crime idêntico (fls. 251/251 verso);

Sua conduta social
, embora desprovida de estudo específico, pelo que restou comprovado nos autos através da prova testemunhal colhida,
é desabonadora
. Os Investigadores de Polícia Ricardo Dala-Nora e Carlos Alberto Batista de Medeiros declararam que a imagem do réu no Bairro Pedra 90 era de uma pessoa muito perigosa, sendo bastante temido naquela comunidade em razão dos crimes que praticou, especialmente os crimes de homicídio;

Em relação à sua personalidade, a ausência de estudo técnico realizado por expert e de outros elementos que permitam auferi-la, obstam a sua análise;

O motivo do crime consiste na vingança, uma vez que a vítima estaria delatando criminosos à polícia;

As circunstâncias do crime
são desfavoráveis, já que a vítima foi surpreendida pelo ataque e alvejada pelas costas. Contudo, como tal motivação e circunstâncias configuraram as qualificadoras do “motivo fútil” e do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, ambas reconhecida pelo Conselho de Sentença,
não poderão integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem
;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois foi atacada de surpresa, em decorrência de motivação fútil;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão (01 ano diante da culpabilidade acentuada do réu; 02 anos pelos seus péssimos antecedentes e 01 ano devido à sua má conduta social) ...”
- Id. 65039973.

Consoante se nota, o magistrado de primeiro grau não valorou na 1a fase da dosimetria as circunstâncias do crime, para não incorrer em
bis in idem
, a tornar prejudicado o pedido de afastamento do referido vetor.

No mais, quanto à
culpabilidade
, apesar dos argumentos defensivos, observa-se que a conduta do apelante, de fato, merece maior reprovação ao passo que o crime foi cometido mediante concurso de agentes, o que faz com que o bem jurídico tutelado pela norma seja submetido a risco maior, extrapolando a simples realização do tipo penal.

Igualmente, é adequado o acréscimo na pena-base decorrente da
conduta social
negativa, posto que o apelante é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, conforme estudo realizado no bairro por policiais civis.

Diante de tais considerações, não vejo razão para alterar a pena basilar aplicada, uma vez que o Juízo
a quo
sopesou as aludidas circunstâncias de forma negativa com esteio nas peculiaridades do caso concreto, fundamentando-as adequadamente.

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021